Tribunal: TCU
Processo: 000.514/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na contratação de empresa especializada em engenharia para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial, preventiva, corretiva e preditiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90008/2024, sob a responsabilidade da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação, que objetivou a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; 9.3. dar ciência à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90008/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. inabilitação da licitante RCS Tecnologia S.A. por não apresentação do balanço patrimonial de 2023, exigido no item 8.25 do termo de referência, que poderia ter sido solicitado por meio de diligência, tendo em vista que é lícita a admissão da juntada de documentos, durante as fases de classificação ou de habilitação, que venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame, sem que isso represente afronta aos princípios da isonomia e da igualdade entre as licitantes, contrariando o art. art. 64 da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 966/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, e 988/2022-TCU-Plenário, relator Ministro Antonio Anastasia; e 9.3.2. inabilitação da licitante RCS Tecnologia S.A. por não comprovação de que cumpriria as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme exigência do item 8.8 do edital, uma vez que certidão do Ministério do Trabalho e Emprego, emitida em 24.11.2024, comprovava o respectivo atendimento; 9.3. comunicar a prolação do presente Acórdão à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação e à representante; e 9.4. arquivar os presentes autos nos termos dos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.